Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709884-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. D. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: BYANCA SIQUEIRA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por BEATRIZ DE PAULA SIQUEIRA: Para o tratamento da moléstia que a acomete (CID: Q67.3), à autora foi prescrita a terapêutica descrita no relatório médico de ID no 84970684. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias contados de sua citação/intimação, lhe custeie a terapêutica "sub judice", tal como prescrita no "retro" aludido relatório médico. Ainda que encontrem-se os planos de assistência à saúde adstritos a disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à ré que informe nos autos, no prazo de 10 dez dias contados de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que a autora nela realize o tratamento que lhe foi prescrito. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. A Agravante sustenta que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possui cobertura obrigatória pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 428/2017). Salienta que não há indicação de urgência ou emergência apta autorizar o deferimento da medida pleiteada. Acrescenta que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (24630878). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de alguns materiais e procedimentos do tratamento médico-fisioterápico não estarem compreendidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo do Agravado à cobertura contratual. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: A menor Beatriz de Paula Siqueira é portadora de Braquicefalia Posicionais (Q67.3), condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consquentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura medica, conforme relação no Anexo I. (...) Conforme amplamente demonstrado, o tratamento ortótico é fundamentado e indiscutivelmente indicado ao paciente acima, portador de assimetria craniana relevante, ressaltando-se ainda a necessidade de se iniciar o tratamento o mais breve possível, sob pena de perde-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimetria a contento. Não pode ser considerado desproporcional o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se trata de simples autorização para o tratamento médico prescrito. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator